Tribunal: TJSP
Processo: 1007618-81.2014.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ocorrência doméstica – Abordagem policial – Submissão do agressor – Morte do abordado – Uso da força – Excesso – Inexistência – Danos materiais e morais – Impossibilidade:

-- A abordagem policial com uso moderado da força torna legítima a atuação da autoridade e afasta a responsabilidade civil do Estado.